Tribunal: TCU
Processo: 003.021/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3670/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.021/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Paula Barbosa Senos (XXX.070.597-XX); Carla dos Santos Mariano (XXX.315.167-XX); Carlos Eduardo Moreira Assad (XXX.765.607-XX); Cassio Marcelino Vieira (XXX.941.097-XX); Joao Soares Orban (XXX.831.557-XX); Jorge Magalhaes Lopes (XXX.685.597-XX); Jose Roberto Pinto Barbosa (XXX.238.807-XX); Luiz Carlos Neves Pereira (XXX.139.367-XX); Rui Ozimar Rio (XXX.684.107-XX); Valdek Oliveira Dias (XXX.700.587-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.